Tribunal: TJDFT
Processo: 0730599-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sem prova suficiente da alegada irregularidade da utilização da academia, produzida em contraditório, não se pode, sob pena de esvaziamento da regra de funcionamento definida pelo Condomínio, limitar excessivamente o uso da área comum.

2. No entanto, à vista do que se tem, não se pode definir excesso na decisão agravada quanto à limitação do uso da área comum: a tutela de urgência foi parcialmente deferida somente para interromper as atividades da academia no período noturno até a comprovação da implementação de medidas de isolamento acústico. Não restou limitado o uso no período diurno, bem definida ainda a necessidade da instrução probatória para definir a real extensão dos ruídos decorrentes do uso da academia.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.